Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Cediço que a possibilidade interrupção da prestação do serviço público essencial por falta de pagamento foi motivo de grande discussão jurisprudencial, de sorte que a matéria foi julgada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, em que foi fixada a seguinte tese:
“Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo).
3.Nesse sentido, verifica-se que, em casos como os dos autos, para que haja corte no serviço, exige-se: a) que sejam obedecidos, na apuração da fraude, os princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) seja respeitado, em relação ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor.
4. In casu, as irregularidades apontadas concernem a um ciclo de 20 meses, durante o qual houve medição do aparelho sem que fossem apontadas alterações no relógio medidor, situação que demanda melhor elucidação na origem, mediante dilação probatória, o que obsta, portanto, eventual inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão do serviço por falta de pagamento. Isso porque a medida revela-se danosa ao recorrente, especialmente considerando que funciona no local um restaurante, razão pela qual a energia elétrica é essencial e fundamental ao seu regular funcionamento.
5. A fim de evitar perigo de dano irreparável, embora não se mostre aconselhável, nesta análise de cognição sumária, determinar a suspensão do ato administrativo, bem como a exigibilidade dos débitos, faz-se necessário obstar a inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes por falta de pagamento e a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.